Tribunal: TJPA
Processo: 0158194-78.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0158194-78.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: LEOMAR JOSE DA CRUZ BAIA, JACIARA BELO DE OLIVEIRA, LUIZA OLIVEIRA TRINDADE, JEAN BELO DE OLIVEIRA, JOEL BELO DE OLIVEIRA, ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO, JOSE NONATO GLORIA DE ALENCAR, VEINA CRISTINA DE SA MONTEIRO, JANDIRA BELO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE.
ART. 71 C/C 109, DA LEI MUNICIPAL Nº 173/2011.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I - O art. 71, da Lei Municipal nº 173/2011, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente municipal constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III – Na espécie, restou demonstrado que os autores efetivamente laboraram para o Município sob o regime temporário, antes de serem aprovados em concurso público e nomeados como servidores efetivos, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO
ajuizada por
JANDIRA BELO DE OLIVEIRA E OUTROS.

Narram os autos que os autores são servidores públicos efetivos do Município de Acará desde 2006, exercendo os cargos de professor, todavia, aduzem que antes de iniciarem seus vínculos como servidores efetivos, laboraram como temporários, porém, não recebem o adicional por tempo de serviço de maneira correta, motivo pelo qual recorreram ao Judiciário.

O feito seguiu regular tramitação com a prolação da sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 16567385):

“(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o réu MUNICIPIO DE ACARÁ-PA a incorporar nos vencimento e efetuar o pagamento do ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO a: 1) LEOMAR JOSÉ DA CRUZ BAIA, 23 (vinte e três) anos de serviço; 2) VEINA CRISTINA DE SÁ MONTEIRO, 20 (vinte) anos de serviço; 3) JOEL BELO DE OLIVEIRA, 17 (dezessete) anos de serviço ; 4) LUIZA OLIVEIRA TRINDADE, 15 (quinze) anos de serviço; 5) JEAN BELO DE OLIVEIRA, 14 (quatorze) anos de serviço; 6) JACIARA BELO DE OLIVEIRA, 25 (vinte e cinco) anos de serviço; 7) JOSÉ NONATO GLÓRIA DE ALENCAR, 23 (vinte e três) anos de serviço; 8) JANDIRA BELO DE OLIVEIRA, 24 (vinte e quatro) anos de serviço, ; 9) ANA PAULA DOS SANTOS CARNEIRO, 16 (dezesseis) anos de serviço, bem como das parcelas retroativas não alcançadas pela prescrição, corrigidas monetariamente a partir da citação, através do indexador do IPCA ou índice oficial vigente, e juros de 1% a.m. (...)”

Inconformado, o Município de Acará interpôs o presente recurso de apelação (Id. 16567386).

Em suas razões, sustenta a preliminar de carência da ação, por falta de interesse de agir, tendo em vista que os autores não buscaram a satisfação dos seus interesses previamente perante a Administração, nem demonstraram qual decisão ou ato administrativo violaria seus supostos direitos.

Aduzem a impossibilidade de exame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

No mérito, arguem a impossibilidade de pagamento do adicional por tempo de serviço a servidores temporários, ante a falta de previsão legal nesse sentido.

Asseveram que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que os autores não se desincumbiram do ônus da prova que lhes cabia.

Insurge-se contra a concessão da tutela antecipada por ocasião da sentença; a fixação das astreintes; os índices de correção dos consectários legal e; contra a condenação em honorários advocatícios.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso para julgar improcedente o pedido inicial.

Os Autores apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 16567387).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 17716404).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

O cerne da controvérsia cinge-se no direito ou não dos autores ao recebimento do adicional por tempo de serviço referente ao período em que laboraram sob o regime temporário para a Administração Pública.

Compulsando os autos, observa-se que constam as certidões de tempo de serviço dos autores, expedidas pelo Município de Acará, que atestam o tempo de serviço sob o regime de contrato temporário.

Pois bem.

O adicional por tempo de serviço do servidor público do Município de Acará tem previsão legal no art. 71
do Regime Jurídico dos Servidores Públicos, Lei Municipal nº 173/2011,
que assim dispõe:

Art. 71 – O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, observado o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo.

Outrossim, conforme estipula o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 05 (cinco) anos de serviço prestado, até o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos.

Neste contexto, deve-se verificar se a atividade exercida pelos apelados, durante todo o período anterior a sua aprovação em concurso público e posterior efetivação como professores municipais, constitui serviço público.

Nesse sentido, importa analisar o que preceitua art. 109, da mesma lei municipal, o qual estipula o seguinte,
in verbis
:

“Art. 109 – É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público municipal, independente do regime jurídico adotado, inclusive o prestado a titulo de prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Municipal, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o computo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Por conseguinte, na medida em que os autores conseguiram comprovar que efetivamente trabalharam anteriormente para o Município, conforme ressaltei alhures, ainda que por contrato temporário, é evidente que fazem jus ao adicional por tempo de serviço pelo período precedente as suas nomeações como servidores efetivos.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA.CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.
(Mandado de Segurança; Processo nº0085826-08.2015.814.0000; Seção de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 11/04/2017; p. DJ 12/04/2017)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.
1 – O tempo de serviço prestado na qualidade de servidor temporário deve ser considerado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, eis que não há ressalva em sentido contrário na legislação que rege a matéria. 2 – Segurança concedida.
(Mandado de Segurança; Processo nº 0100846-39.2015.814.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque; j. em 07/06/2016; p. DJ 15/06/2016)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS. O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À
PERCEPÇÃO
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
(Mandado de Segurança; Processo nº 2014.3.028111-7; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias; j. em 24/05/2016; p. DJ 30/05/2016) “

Sendo assim, restou comprovado nos autos o direito dos autores/apelados ao recebimento do adicional de tempo de serviço pelo período laborado na Administração Pública anterior as suas nomeações como servidores efetivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Acará, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 01 de julho de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/07/2024